Tribunal: TJMT
Processo: 1015880-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015880-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLLEY DAMACENO FELIPE - CPF: 053.997.581-80 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARLEY MARTINS FERREIRA - CPF: 831.017.721-68 (ASSISTENTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (ASSISTENTE), PAMELA PORFIRIO DA SILVA JANDIR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO COSTA ALMEIDA - CPF: 012.981.401-61 (VÍTIMA), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), EDER DA COSTA ALMEIDA - CPF: 963.933.271-20 (VÍTIMA), Eduardo de Tal (VÍTIMA), Jailson de Tal (VÍTIMA), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLLEY DAMACENO FELIPE - CPF: 053.997.581-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 157, §2o, INCS. II E V, §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL
– CONDENAÇÃO –
1
.
RECURSO DA DEFESA
:

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE O APELANTE E OS COMPARSAS NÃO IDENTIFICADOS - COAUTORIA CARACTERIZADA –
2
.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
: REQUERIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO PERTINENTE AO RECRUDESCIMENTO DE PENA DERIVADO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PATRIMÔNIO DE 04 (QUATRO) VÍTIMAS DIVERSAS – FRACIONÁRIO DE 1/4 (UM QUARTO) QUE SE APRESENTA ADEQUADO –
3.
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Descabe cogitar a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1.o, do Código Penal, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que o réu
cooperou significativamente com os comparsas para o sucesso da conduta delitiva, empreendendo contribuição importante para a consumação do crime patrimonial, pois, na divisão de atribuições entre os agentes criminosos, coube a ele se apoderar do caminhão carregado de carne bovina e conduzi-lo até o local onde foi feita a descarga do material, enquanto os comparsas ficaram responsáveis por render as vítimas e mantê-las com a liberdade restrita em local afastado,
caracterizando a nítida hipótese de coautoria delitiva.

2.

Comprovando-se que, mediante uma única ação, o apelante ofendeu o patrimônio de quatro vítimas distintas, deve haver a exasperação da pena à razão de 1/4 (quarto) em virtude do concurso formal de delitos.

3.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

4.

Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido e provido, para readequar a pena do réu para
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

a ser cumprida em
regime inicial fechado, e ao adimplemento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

WESLLEY DAMACENO FELIPE

APELADO(S):

WESLLEY DAMACENO FELIPE

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, bem como pelo réu
WESLLEY DAMACENO FELIPE

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
1015880-94.2021.8.11.0002
, que
condenou
o acusado pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, do Código Penal
, por quatro vezes, em concurso formal de crimes (art. 70, CP), à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
107212599
, o
Parquet
pugna pela
readequação da fração de 1/6 (um sexto) para 1/4 (um quarto)
pertinente ao incremento de pena derivado do
concurso formal de crimes
, sob a alegação de que foram atingidos patrimônios de 04 (quatro) vítimas distintas.

Por sua vez, o réu
WESLLEY DAMACENO FELIPE
, nas razões recursais encontradiças no ID
107212612, v
indica o reconhecimento da
participação de menor importância nos crimes de roubo
, com a subsequente aplicação da respectiva causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal. Por fim,
prequestiona a matéria

para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
107212613
(defesa) e no ID
107212616
(acusação), as partes refutam as asserções contrapostas e vindicam o desprovimento dos apelos e, por fim, a i. defesa novamente
prequestiona
a matéria debatida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
110285496, opina pelo conhecimento de ambas impugnações e
pelo
provimento

do apelo ministerial
e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituírem medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes contrapostas, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte da denúncia que, no dia 18/05/2021, por volta da 01h00min, na Rodovia MT-060, município de Nossa Senhora do Livramento, termo judiciário da comarca de Várzea Grande/MT, o réu
WESLLEY DAMACENO FELIPE
e outros agentes não identificados, exercendo grave ameaça com emprego de arma de fogo (não apreendida) e restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram
três aparelhos celulares dos ofendidos

Antônio Costa Almeida, Eduardo
e
Jailson
, além de um
caminhão Ford Cargo 2423, cor preta, placa FKD-7330, com uma carga de carnes
pertencente à empresa Almeida Transportes.

Consoante a narrativa da acusação, no fatídico dia, os ofendidos
Antônio, Eduardo
e
Jailson
, funcionários da empresa Almeida Transportes, conduziam o caminhão Ford Cargo 2423, com destino à Capital, onde fariam a entrega de um carregamento de carne bovina, avaliado em R$ 59.728,73 (cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), quando foram surpreendidos com a aproximação do Fiat Doblô, de cor escura, ocupado por 03 (três) agentes, dos quais um apontou uma arma de fogo na direção do ofendido
Antônio,
condutor do caminhão, ordenando que parasse.

Acatada a determinação, 02 (dois) criminosos renderam as vítimas, colocaram-nas no interior do Fiat Doblô e as levaram para uma estrada de terra, onde as mantiveram reféns, com as mãos amarradas, até aproximadamente às 04h00min, enquanto o réu se apossou do caminhão e da carga nele contida, conduziu até uma casa abandonada na Rua M, no bairro Pedra 90, descarregou as carnes bovinas e, ao se dirigir para outro lugar, no intuito de abandonar o veículo, foi abordado pela polícia e preso em flagrante.

Por esse fato, o apelante foi denunciado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando em sua
condenação
por tal delito, contexto em que o Ministério Público e a i. Defesa técnica se exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO RECURSO DA DEFESA.

Nada obstante o esforço defensivo para tentar convencer que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no
§1o do artigo 29 do Código Penal
, pois sua participação seria de somenos importância, já que apenas dirigiu o caminhão subtraído,
a pretensão não merece prosperar
.

Sabe-se que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto na de participação. A respeito do assunto, a doutrina majoritária entende que, quanto à definição de
autor
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria objetivo-formal
, segundo a qual
autor
é quem realiza a conduta descrita no verbo nuclear do tipo penal, ao passo que
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o crime, fornecendo auxílio material ou suporte meramente moral, sem executar a figura típica.

Contudo, especialmente a partir do julgamento da Ação Penal n.o 470 pelo Supremo Tribunal Federal, doutrina e jurisprudência brasileiras têm encampado também a chamada
teoria do domínio do fato
,

desenvolvida por Hans Welzel, de acordo com a qual
autor
não é somente aquele que executa diretamente a conduta típica, mas, também, aquele que detém o
controle finalístico
sobre o fato, ou seja, aquele que decide a forma de execução, início e cessação da ação delituosa. No campo dessa teoria,
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o delito, mas não pratica o verbo nuclear do tipo e muito menos possui controle final sobre o ato.

In casu
, após analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, resta inarredável concluir que o envolvimento do apelante
WESLLEY
no episódio ilícito
não

constituiu participação de menor importância
, pois as provas colhidas em ambas as fases processuais dão conta de que era um dos três ocupantes do Fiat Doblô, os quais abordaram o Ford Cargo 2423, que estava ocupado por
Antônio, Eduardo
e
Jailson
; e, enquanto um dos comparsas ficou dentro do carro e o outro rendeu os ofendidos, apoderou-se do caminhão e o conduziu até uma residência, onde foi feito o descarregamento da carne de boi que estava no veículo subtraído.

Nesse sentido, o
ofendido
Antônio Costa de Almeida

declarou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, no dia fatídico, conduzia o caminhão carregado de carne bovina, no qual também estavam
Eduardo
e
Jailson,
quando foram abordados por três sujeitos em um Fiat Doblô, dos quais um permaneceu no interior do carro, outro desceu e rendeu as vítimas e
WESLLEY
se dirigiu até o caminhão e se evadiu na posse do bem.

Asseverou, ainda, que, após à prisão em flagrante do apelante, fez o reconhecimento dele na Delegacia de Polícia e não teve dúvidas de que se tratava de uns dos três elementos que fizeram a abordagem e deram voz de assalto, pois suas vestes coincidiam com a de um dos criminosos, ressaltando, outrossim, ter sido o nome dele citado na cena delitiva em um diálogo mantido por telefone por um dos agentes.

Por sua vez, a
vítima

Eduardo Rodrigues da Silva
relatou em audiência não ter visto o rosto dos três sujeitos que fizeram a abordagem, todavia, afirmou que, enquanto ele e os outros ofendidos eram mantidos reféns no interior do Fiat Doblô, ouviu um dos criminosos conversando ao telefone com uma terceira pessoa e perguntando se
WESLLEY

já havia chegado no destino.

E o
apelante
, interrogado judicialmente, confessou que estava presente no momento da abordagem das vítimas, todavia, ressaltou que teve a função única de dirigir o caminhão subtraído e levar até outro local, onde foi feito o descarregamento da carga.

Diante desse cenário, compreende-se que a
participação de
WESLLEY
não foi de somenos importância, mas, sim, que ele
cooperou de forma significativa com os demais autores para o sucesso da conduta delitiva
, empreendendo contribuição importante para sua consumação, pois, na divisão de atribuições entre os agentes criminosos, coube a ele se apossar da
res
e conduzir o caminhão até o local onde foi descarregada a carne bovina, enquanto os comparsas se encarregaram de render as vítimas e mantê-las reféns em local afastado.

Assim, comprovada está a unidade de desígnios entre os agentes delituosos, uma vez que o acervo probatório demonstra, à toda evidência, que todos atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal,
de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, o que
caracteriza nítida hipótese de coautoria delitiva.

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
Na
coautoria
,
todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas
.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado"
(AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020). Destaquei.

A propósito, urge destacar que o apelante possuía o
controle finalístico sobre o fato durante toda a empreitada criminosa, de forma que, seja pela ótica da teoria objetivo-formal, seja pelo prisma da teoria do domínio do fato, a sua colaboração para a realização do delito configura hipótese de
coautoria
, e não de mera participação, razão pela qual descabe cogitar a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal, cuja incidência restringe-se ao caso do
partícipe.
Desse modo,
as funções desempenhadas por
WESLLEY
não podem ser interpretadas como o de simples partícipe
.

Por oportuno, ressalte-se que, “
não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP)
na hipótese em que evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)
” (STJ, Sexta Turma. REsp 1359411/MG. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 05.05.2016. DJe 16.05.2016). Destaquei.

Com essas considerações, constata-se que a conduta realizada pelo apelante possuía grande relevância causal para a consumação do delito, motivo por que
não prospera o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância
.

2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Lado outro, o pedido ministerial de readequação da fração pertinente ao incremento de pena derivado do concurso formal de crimes faz jus à acolhida.

Com efeito, constitui questão comezinha no ordenamento jurídico pátrio que a exasperação decorrente do concurso formal próprio de crimes, abstratamente prevista pela norma penal entre
um sexto
e
metade
,
se dará na proporção do número de delitos cometidos
(
ex vi
do HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria restou pacificada por meio do
Enunciado n.o 35
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada
a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de
1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Na espécie delitiva ora em apreço,
o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1792317/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 03.08.2021. DJe 06.08.2021).

Em idêntica direção inclina-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, refletida no
Enunciado Orientativo n.o 34
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017). Destaquei.

In casu
, inobstante o MM. Juiz
a quo
tenha reconhecido na r. sentença que o roubo praticado por
WESLLEY
atingiu o patrimônio individual de
quatro vítimas diferentes
, aplicou a fração mínima de
1/6 (um sexto), correspondente ao concurso entre 02 (dois) delitos.

A

título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente da sentença,
in verbis:

“Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra quatro vítimas distintas, levando bens individualizados de cada uma delas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO
a pena em mais
1/6 (UM SEXTO)
, encontrando a pena de
08 (OITO) ANOS

e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora”
(ID
107212592 - Pág. 6).

Aliás, durante a audiência de instrução, os ofendidos
Antônio Costa de Almeida
e
Eduardo Rodrigues da Silva
deixaram claro que, além do roubo do caminhão e da carga de carne nele contida, pertencentes à
empresa Almeida Transportes
,
os dois e a vítima
Jailson
tiveram seus aparelhos celulares subtraídos na cena do crime.

Dessa forma, de rigor a readequação do fracionário para
1/4 (um quarto)
, que, acrescido à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, estabelecida na terceira fase dosimétrica, após a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do CP, culmina na sanção de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que torno definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, mantendo-se na íntegra os demais termos da r. sentença.

3.

Do prequestionamento
:

A acusação, nas razões e contrarrazões recursais, prequestiona toda a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WESLLEY DAMACENO FELIPE
,

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
1015880-94.2021.8.11.0002
.

Ainda, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
alterar a fração pertinente ao incremento de pena derivado do concurso formal para 1/4 (um quarto) e readéquo a sanção do réu para
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

a ser cumprida em
regime inicial fechado, e ao adimplemento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022